Tribunal: TJDFT
Processo: 0731652-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731652-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VITOR ALVES MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da LAD) quando as provas colacionadas aos autos comprovam a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia. 2. O crime de tráfico de substâncias entorpecentes possui natureza jurídica de delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, de sorte que a prática de qualquer uma das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas, ainda que o agente seja usuário, pois ser consumidor de substâncias ilícitas não elide a prática da traficância devidamente comprovada. 3. Afasta-se a causa de diminuição de pena prevista no art. art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, uma vez que o réu é reincidente, não preenchendo assim os requisitos cumulativos exigidos para sua incidência. 4. Observadas a reincidência e o quantum da pena final estabelecida, há de ser estabelecido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. 5. Não preenchidos os seus requisitos, o condenado também não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos da Lei no 11.343/2006: a) artigo 28, sustentando ser devida a desclassificação para o delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal, uma vez que inexistiriam elementos probatórios suficientes para a condenação por tráfico; b) artigo 33, §4o, asseverando ser devida a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, ao argumento de que a reincidência teria sido utilizada como fundamento para afastar a minorante após sua aplicação na segunda fase da dosimetria, razão pela qual teria ocorrido bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que é “inviável a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da LAD) quando as provas colacionadas aos autos comprovam a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas narrado na denúncia” (ID 34998499 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. AUTORIZAÇÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há falar em invasão ilegal de domicílio, tendo em vista que a entrada dos agentes públicos foi autorizada pela proprietária do imóvel, que confirmou o fato em juízo. 2. A pena base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, tendo em vista o tipo de droga e sua capacidade nociva, o comportamento reprovável do apenado, que tentou inverter os fatos imputando a conduta criminosa aos policiais, bem como pelo fato de ter cometido o crime estando em livramento condicional em razão de outro crime. 3. A utilização da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena (art. 61, I - CP) não impede que seja utilizada na terceira, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o - Lei 11.343/2006). Trata-se de situação processual utilizada com finalidades diversas e com expressas previsões legais. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 662.329/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes DJe 11/3/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1875703/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024